Tribunal: TJSP
Processo: 2156123-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2156123-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NORMA ALVES DE
OLIVEIRA E OLIVEIRA, são agravados MARIVAN DA FONSECA GOMES e
GABRIELA FONSECA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156123-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Regional de São Miguel Paulista – 1a Vara Cível
Agte. : Norma Alves de Oliveira e Oliveira
Agdos. : Marivan da Fonseca Gomes e outra (não citados)
Juíza de 1o Grau: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 08/07/2020
VOTO No 46.982
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Se pelos elementos dos
autos, resta evidenciado o estado de necessidade da requerente,
deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra as r.
decisões copiadas às fls. 24 e 29 dos autos de primeiro grau, que em ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, rejeitou os embargos
de declaração, mantendo decisão que determinou que a hipossuficiência fosse
comprovada documentalmente para a concessão do benefício da justiça gratuita.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que trouxe aos autos documentos que comprovam sua
hipossuficiência. Aduz que foi determinado que a agravante juntasse documentos
complementares para a concessão do benefício, sem estipulação. Sustenta que
opôs embargos de declaração para sanar a omissão que restaram rejeitados.
Enfatiza que a nomeação de advogado não é impedimento para a concessão da
gratuidade. Requer a concessão da justiça gratuita ou que o juiz de primeiro grau
seja instado a se manifestar acerca de quais documentos entende necessários
para a concessão do benefício e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
08 e, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
O
recurso
merece
prosperar,
ressalvado
o
entendimento da ilustre magistrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156123-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos."
Em que pese o entendimento da douta magistrada de
primeiro grau, a agravante trouxe aos autos comprovante de que é auxiliar de
serviços gerais pelo Município de Ibitiara/BA, percebendo mensalmente cerca de
R$ 818,59 (fls. 08 1o grau), que é isenta de declarar Imposto de Renda (fls.
10/11), o imóvel objeto da locação é modesto, sendo desnecessária a vinda de
outras provas para a concessão do benefício pleiteado.
Logo, verifica-se que a requerente encontra-se dentro
dos parâmetros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para fins de
verificação de hipossuficiência, possuindo renda menor que três salários mínimos
mensais, observando que renda familiar muito próxima deste valor não é motivo
para indeferimento do pedido.
Por sua vez, a simples constituição de patrono não
credenciado ao sistema de assistência judiciária da Ordem dos Advogados do
Brasil não pode ser considerado como elemento bastante a contrapor as provas
de necessidade apresentadas, como já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156123-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
"Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito
à assistência judiciária, não sendo obrigada, para gozar dos
benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública" (Bol. AASP 1.703/205).
Bem como dispõe o seguinte dispositivo do Código de
Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4o. A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim,
se
pelos
elementos
dos
autos,
resta
evidenciado o estado de necessidade da requerente, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver elementos
para tal, impugnar o benefício.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica